Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-82.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA A DECLARAÇÕES INFORMAIS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. MANUTENÇÃO DO REGIME E DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstram-se a materialidade e a autoria do crime de receptação por autos de apreensão, ocorrências policiais, relatório final e depoimentos colhidos sob contraditório, sobretudo quando o bem é encontrado na posse do agente e vinculado formalmente a crime anterior.
2. O dolo na receptação é aferido a partir do contexto fático, cabendo ao agente apresentar explicação minimamente plausível para afastar a ciência da origem ilícita, conforme regra do ônus probatório (CPP, art. 156). A apresentação de versões contraditórias e a posse de bem de procedência duvidosa, em circunstâncias incompatíveis com a boa fé, evidenciam a vontade livre e consciente de adquirir objeto de origem criminosa.
3. A teoria da cadeia de custódia (CPP, arts. 158-A a 158-F) aplica-se exclusivamente a vestígios materiais, sendo inaplicável a relatos verbais informais. Inexistindo utilização dessas declarações como fundamento condenatório, não há prova ilícita a ser desentranhada.
4. Depoimentos de policiais militares colhidos em Juízo possuem validade probatória quando harmônicos, coerentes e compatíveis com demais elementos do processo, não havendo impedimento legal à sua utilização como suporte condenatório.
5. A desclassificação para receptação culposa exige elementos concretos que afastem o dolo, o que não ocorre quando o agente assume o risco da ilicitude diante de circunstâncias que claramente revelam desconfiança quanto à origem do bem.
6. A dosimetria da pena mostra-se adequada quando a pena-base é majorada com fundamentação concreta, considerando conduta social desfavorável e maus antecedentes, e quando a multirreincidência autoriza o agravamento superior a 1/6, conforme entendimento consolidado no Tema 1172 do STJ.
7. Recurso conhecido e não provido.